Tribunal: TJES
Processo: 0001211-65.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-65.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: APARECIDA ISAURA EFFGEN ESPINDULA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Consoante jurisprudência pacificada no c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade. Precedentes.
2.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001211-65.2016.8.08.0017

APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA:
APARECIDA ISAURA EFFGEN ESPÍNDULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 44-45) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Domingos Martins julgou procedente os Embargos à Execução para afastar a penhora incidente sobre o imóvel registrado sob o n.º 1-7.596, p. 64, Livro 2-U, RGI de Domingos Martins/ES, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Nas razões de recurso (fls. 49-52) o Apelante requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
não demonstração dos requisitos de impenhorabilidade da pequena propriedade rural;
(2)
possibilidade de penhora do bem dado em garantia.

Cinge-se a controvérsia na verificação da impenhorabilidade (ou não) do bem dado em garantia de hipoteca em favor do Banco Apelante, por se tratar de pequena propriedade rural.

À luz do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, “
a pequena propriedade rural não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Nessa mesma linha, dispõe o art. 833, VIII do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Cabe ao proprietário do bem comprovar a situação do imóvel rural com o objetivo de confirmar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família.

No caso que ora se analisa, constata-se a presença dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel, especialmente pelo que se observa das fotos e documentos do cartório de registro de imóveis, de onde se extrai tratar-se de uma área correspondente a 04 módulos fiscais, equivalente a 72 hectares, com comercialização de pequenas quantidades de café (págs. 23 e seguintes).

Além disso, necessário salientar que a regra da impenhorabilidade é norma de ordem pública, isto é, inafastável pela vontade das partes,
mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Sobre isso já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONSTATADA. BEM DE FAMÍLIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação ao art. 1.022 do CPC/2015, tampouco negativa de prestação jurisdicional ou nulidade de decisão, quando as questões levadas à apreciação foram dirimidas pelo Tribunal de origem, o qual, aplicando o direito que entende ser cabível à hipótese, soluciona integralmente a lide, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 2. O eventual julgamento desfavorável não deve ser confundido com negativa de prestação jurisdicional ou nulidade de decisão. 3. Nos termos da Súmula n. 83/STJ, "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
4. Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo que oferecida em garantia hipotecária, é alcançada pela impenhorabilidade. Precedentes
.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.260.265/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
24/5/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.
1. Embargos à execução. 2.
Consoante a uníssona jurisprudência desta Corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.208.845/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de
26/4/2023
.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No presente caso, o acórdão recorrido assentou ser regular a penhora de pequena propriedade rural voluntariamente oferecida pelos devedores em garantia real de dívida contraída para financiamento da atividade rural (piscicultura). 2. No caso, a caracterização do bem penhorado como sendo pequena propriedade rural, cujos requisitos foram reconhecidos nas vias ordinárias com fundamento nas provas encartadas aos autos, em especial, certidão de oficial de justiça e a própria qualificação dos devedores indicada nos títulos em execução, escapa ao conhecimento desta Corte Superior, porquanto seria imprescindível o reexame dos fatos e provas (Súmula 7/STJ). 3.
A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.052.008/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
25/4/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito bancário. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.196.927/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de
19/4/2023
.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. [...] 5.
O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.
6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.913.234/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de
7/3/2023
.)

Desta forma, por não vislumbrar elementos suficientes para ensejar a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e nego a ele provimento, majorando os honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.